Tribunal: TJMT
Processo: 1000139-54.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
Vistos,
I.
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII do Texto Magno, e nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado o presente habeas corpus em favor de Eloi Bedin, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT. (Id 29323459)
Relatou que, em 18 de outubro de 2018, foi oferecida queixa-crime contra a paciente imputando-lhe a prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 138, 139 e 140, combinados com o artigo 141, inciso III, todos do Código Penal.
Esclareceu que ao apresentar a resposta escrita, a defesa da paciente arguiu, em síntese, preliminarmente a extinção da punibilidade do beneficiário, ante a ausência de procuração nos autos do querelante e por falta de recolhimento de custas processuais. Contudo, a magistrada de piso refutou os argumentos defensivos, de forma singela e equivocada.
Asseverou constrangimento ilegal ante a inexistência de procuração nos autos que autorize a válida instauração da ação penal, nos termos do artigo 44, do Código de Processo Penal. Igualmente, ultrapassado o prazo decadencial de 06 (seis) meses, torna incabível a produção do instrumento de mandado judicial, para suprimir a ausência de procuração válida.
Aduziu, ainda, a falta de pressuposto processual por ausência de pagamento de custas processuais, afirma que o Código de Processo Penal estabelece como condição de procedibilidade a obrigatoriedade do pagamento de custas nas ações intentada mediante queixa. Desta forma, não há que se falar em intimação do querelante para o pagamento das custas processuais iniciais.
Consignou, ainda, a ausência de justa causa para o recebimento da queixa-crime, eis que não houve por parte do querelado o animus de difamar o querelante, bem como não há indícios de autoria e nem a materialidade do tipo penal.
Assim, pede a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja declarada extinta a punibilidade do paciente com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal ou que seja rejeitada a queixa-crime, por falta de condição para o exercício da ação penal. Alternativamente, seja reconhecida a ausência de justa causa (id. 29323459). Juntou documentos.
II.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de Eloi Bedin, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.
Alegou-se na impetração, em síntese, a inexistência de procuração nos autos que autorize a válida instauração da ação penal, nos termos do artigo 44, do Código de Processo Penal. Igualmente, ultrapassado o prazo decadencial de 06 (seis) meses, torna incabível a produção do instrumento de mandado judicial, para suprimir a ausência de procuração válida.
Aduziu-se, ainda, a falta de pressuposto processual por ausência de pagamento de custas processuais, afirma que o Código de Processo Penal estabelece como condição de procedibilidade a obrigatoriedade do pagamento de custas nas ações intentada mediante queixa. Desta forma, não há que se falar em intimação do querelante para o pagamento das custas processuais iniciais.
Incialmente, certo é que o artigo 44, do Código de Processo Penal, dispõe que o instrumento de mandato na queixa-crime deverá conter a menção, ainda que sucintamente, do fato criminoso. Certo, também, que a inobservância deste requisito e seu não atendimento dentro do prazo decadencial implicam rejeição da queixa-crime e extinção da punibilidade do fato.
Igualmente, a exigência legal acaba por prevenir e evitar o ajuizamento de ações à revelia do mandante, sem estar o procurador munido de poderes especiais, tornando possível a responsabilização do outorgante quando agir de má-fé, e evitando-se, ainda, prejuízos ao constituinte, por eventuais excessos do mandatário - e, em especial, do querelado - pela certeza que terá de onde vem a ação penal (carga processual agressiva).
Esta é a lição de Nucci, ao comentar o artigo 44, do Código de Processo Penal: “Os poderes especiais, no entanto, podem ser substituídos pela assinatura aposta pela vítima diretamente na queixa, junto com seu advogado.” (Nucci, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. São Paulo: RT, 2004, p. 155).
Neste sentido:
“Queixa-crime. Rejeição. Procuração que não atende ao disposto no art. 44, do CPP. Vício superado pela assinatura do querelante, juntamente com seu procurador, na peça portal acusatória. Deram parcial provimento ao recurso (unânime)”. (Apelação Crime no 70021556238, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Amilton Bueno de Carvalho, Julgado em 31-10-2007)
Nesta senda, a priori, verifica-se que o querelante subscreveu a exordial em companhia do seu patrono, tornando imperiosa a conclusão pela regularidade e suficiência da representação.
Igualmente, quanto à falta de pagamento das custas processuais da queixa-crime, que não impede o andamento do feito, vez que, verificada a falta ou insuficiência do recolhimento das custas processuais, é possível a posterior intimação do interessado a fim de que proceda ao pagamento.
Neste sentido:
“HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR POR FALTA DE JUSTA CAUSA. EXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. RECOLHIMENTO POSTERIOR DE CUSTAS E SANEAMENTO DE INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. Oferecida a queixa-crime dentro do prazo legal, não está caracterizada a decadência.
2. A falta de justa causa, apta a ensejar a extinção da punibilidade do acusado, deve ser verificada de plano, sem a necessidade de incursão no acervo fático-probatório dos autos, circunstância interditada na via estreita do habeas corpus.
3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verificada a falta ou insuficiência do recolhimento das custas, é possível a posterior intimação do interessado a fim que que proceda ao pagamento, não havendo falar em inépcia da queixa-crime.
...” (HC 131.078/PI, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 14/02/2013).
Por fim, emerge dos autos que Nilton Roque Borstel Junior ofereceu queixa-crime contra a paciente, imputando-lhe o suposto cometimento dos crimes previstos nos artigos 138, 139 e 140, combinados com o artigo 141, inciso III, todos da Matriz Penal.
Com efeito, em análise perfunctória exclusivamente para o fim da liminar pleiteada, não verifico a ocorrência de violação ao disposto no artigo 41, do Código Penal, tendo em vista que na queixa-crime contém a exposição das supostas condutas criminosas e suas circunstâncias, a qualificação do beneficiário, bem como a classificação dos crimes a ele imputados, conforme se verifica id. 29323463 e 29323465, tudo de forma suficiente a lhe possibilitar o pleno exercício do direito de defesa.
Assim, mostra-se prematuro declarar extinta a punibilidade do beneficiário pela decadência, porquanto não perceptível de plano qualquer constrangimento ilegal decorrente do oferecimento e tampouco do recebimento da peça inaugural.
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração. Motivo pelo qual indefiro a liminar.
Colham-se as imprescindíveis informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico indispensáveis à compreensão dos temas postos no presente writ, especialmente quanto eventuais decisões proferidas a respeito das nulidades arguidas pelo impetrante, além de vir acompanhadas da documentação que a autoridade judiciária reputar importante.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.